Tribunal: TJDFT
Processo: 0702767-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702767-61.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA RECORRIDA: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. PROJETO URBANÍSTICO EM CONDOMÍNIO DE FATO. ÁREA DE PROPRIEDADE DE CONDÔMINO. USUCAPIÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. 1 – Probabilidade do direito do agravante. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (art. 1.228 do Código Civil). O autor tem a propriedade do imóvel, como prova a cópia de matrícula, demonstrando que o registro do condomínio de fato reservou uma área para parcelamento futuro, área sobre a qual a ré, por se negar a reconhecer como de titularidade do autor, promoveu deliberação tendente a realizar um projeto arquitetônico e urbanístico. 2 – Probabilidade da pretensão da agravada. Para além da simples disciplina geral do modo de utilização dos espaços do condomínio, a ré se afirma titular do imóvel, em razão de prescrição aquisitiva, situação que é defendida em reconvenção ao processo principal, e alega a pretensa autorização dos autores para ocupação de referida área. As matérias de defesa constituem aspectos fáticos da demanda que exigem discussão ampla, sob o crivo do contraditório, para a uma deliberação mais segura. Desse modo, ausente, em relação ao primeiro pedido, a probabilidade do direito. 3 – Perigo de dano ou risco. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a deliberação da assembleia, associada à conduta da ré agravada, que se diz titular da posse sobre a área, representa potencial risco de dano de a área ser desmembrada e alienada a terceiros, constituindo situação de fato de difícil reversão. Ainda que se considere distante a decisão da Assembleia que autorizou o início dos procedimentos tendentes à instituição do plano urbanístico, já há quase quatro anos, o desenrolar dos procedimentos administrativos tendentes ao desmembramento podem levar a efeito o projeto urbanístico colocando em risco a efetividade de eventual decisão judicial sobre a matéria controvertida. Concede-se, pois, a tutela de urgência, em parte, para determinar à ré que se abstenha de executar o projeto urbanístico e arquitetônico objeto da deliberação da 98a. AGE, realizada em 23/09/2020. 4 – Recurso conhecido e provido, em parte. O recorrente alega violação ao artigo 179 do Código Civil, defendendo que o prazo decadencial para que se anulem atos jurídicos a partir de sua conclusão é de 2 (dois) anos. Sustenta que a determinação para que o insurgente se abstenha de executar o projeto urbanístico e arquitetônico objeto da deliberação da 98a AGE, realizada em 23/09/2020, foi tomada em Assembleia Geral Extraordinária realizada há mais de 4 (quatro) anos. Requer que seja reconhecida a decadência do direito não exercitado de anular a 98a AGE do CABV. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJPR, do TJMG e do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/MG 99.065 e OAB/DF 40.996 (ID 64989375). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta violação ao artigo 179 do Código Civil, porque a matéria não foi suscitada nas razões da apelação, o que configura inovação recursal, atraindo a incidência do veto preconizado pelo enunciado 211 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: "tal questão não foi objeto de argumentação nas razões da apelação, revestindo-se de inovação recursal tal temática. Incidência da Súmula n. 211/STJ” (AgInt no REsp n. 1.846.585/RO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Ademais, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Incidem no caso as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 2.106.078/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ressalte-se, ainda, que o apelo também não deve prosseguir porque rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Além disso, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, a Corte Superior já decidiu que “a alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/MG 99.065 e OAB/DF 40.996 (ID 64989375). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015